Tribunal: TJPA
Processo: 0809970-53.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14923 - Partilha
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809970-53.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GLEYNE SUSAN PINHEIRO CALDEIRA SILVA

AGRAVADO: JUSSIVALDO LOPES DOS SANTOS

PROCURADOR: CLAUDIO MENDES PINHEIRO FILHO, MURILO DA ROCHA PINA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809970-53.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GLEYNE SUSAN PINHEIRO CALDEIRA SILVA

ADVOGADO: FABIOLA RABELO DE SIQUEIRA - OAB PA32416, ANA KAROLYNA BARBOSA DOS SANTOS - OAB PA30758

AGRAVADO: JUSSIVALDO LOPES DOS SANTOS

ADVOGADO: CLAUDIO MENDES PINHEIRO FILHO - OAB PA28122, LARISSA CATETE SAMPAIO - OAB PA28688, MURILO DA ROCHA PINA - OAB PA32549, CAROLINA SARGES PIMENTEL - OAB PA28716, ANA CARLA CUNHA LOBATO - OAB PA29707

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. SALDO DE FGTS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECISÃO SANEADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Gleyne Susan Pinheiro Caldeira Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família de Ananindeua nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens e alimentos. A decisão agravada indeferiu (i) o pedido de partilha do saldo da conta vinculada ao FGTS do agravado e (ii) a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para obtenção do histórico do financiamento imobiliário, além de (iii) ter delimitado os pontos controvertidos para a fase de instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento da união estável pode ser considerado incontroverso diante da existência de escritura pública não impugnada; (ii) estabelecer se é possível a partilha do saldo do FGTS do agravado com base na presunção de aquisição durante a constância da união; (iii) determinar se o indeferimento do pedido de expedição de ofício à CEF configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A delimitação dos pontos controvertidos feita na decisão saneadora não implica negativa do reconhecimento da união estável, mas apenas estabelece que o período da união e seus efeitos patrimoniais devem ser comprovados na fase de instrução, sendo legítima a exigência de produção probatória complementar.

A existência de escritura pública declaratória de união estável não impede a discussão judicial sobre a configuração, duração e efeitos econômicos da união, especialmente diante da ausência de consenso entre as partes.

A partilha de valores depositados em conta vinculada ao FGTS exige prova inequívoca de que os recursos foram constituídos durante a união e empregados na formação do patrimônio comum, o que afasta a possibilidade de partilha automática com base apenas na existência de saldo.

O indeferimento do pedido de partilha nesta fase não extingue a pretensão da parte agravante, apenas condiciona a análise ao resultado da instrução probatória, o que preserva o devido processo legal.

A negativa da expedição de ofício à CEF está de acordo com a jurisprudência, que exige a demonstração de tentativa prévia frustrada de obtenção dos documentos ou resistência injustificada da instituição bancária, o que não foi comprovado.

A decisão agravada observa os princípios da proporcionalidade, eficiência e cooperação processual ao exigir que a parte utilize meios próprios para obtenção de documentos contratuais acessíveis às partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de escritura pública declaratória de união estável não impede a delimitação de pontos controvertidos acerca da duração e dos efeitos patrimoniais da união, sendo legítima a exigência de instrução probatória.

A partilha de saldo de FGTS depende da demonstração de que os valores foram adquiridos durante a constância da união e empregados na constituição do patrimônio comum, não se admitindo presunção automática de comunicabilidade.

O indeferimento da expedição de ofício à instituição financeira não configura cerceamento de defesa quando ausente demonstração de tentativa prévia frustrada ou de resistência injustificada da entidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 354 a 357; 1.015; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.733.560/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.08.2018; STJ, REsp 1.635.428/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26.09.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pela Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GLEYNE SUSAN PINHEIRO CALDEIRA SILVA em face do interlocutório proferido pelo juízo da 2ª Vara de Família de Ananindeua que, nos autos da Ação de União Estável c/c Partilha de bens e Alimentos, proferiu a seguinte decisão:

Compulsando os autos, verifico que o presente feito está na fase de julgamento conforme o estado do processo dos artigos 354 a 357 do CPC.

Quanto ao
PEDIDO DE PARTILHA DO SALDO DO FGTS
(item a.3) é entendimento pacífico da jurisprudência pátria que o saldo de conta vinculada ao FGTS possui natureza personalíssima e só pode ser partilhado quando houver prova inequívoca de que foi constituído durante a constância da união e efetivamente empregado na formação do patrimônio comum do casal. Todavia, o simples saldo existente em conta de FGTS, por si só, não constitui patrimônio a ser partilhado, especialmente quando inexistente comprovação de sua utilização para aquisição de bens comuns ou investimento na economia doméstica do casal.

Quanto ao pedido de expedição de mandado/ofício à Caixa Econômica Federal para fornecimento do histórico detalhado do financiamento (item a.4)
a pretensão não se mostra razoável, nem tampouco atende ao critério da proporcionalidade ou da utilidade processual. Isso porque, eventual financiamento imobiliário firmado pelas partes pode ser provado por meio documental idôneo de acesso direto pelas partes contratantes, como contrato bancário, carnês de pagamento, extratos de quitação, entre outros.

A expedição de ofício para obter histórico detalhado diretamente junto à instituição financeira consiste em medida excepcional, somente autorizada quando restar comprovada a tentativa infrutífera da parte de obter tais dados por seus próprios meios, ou ainda, quando demonstrada concreta resistência da instituição financeira ao fornecimento dos elementos.

INDEFIRO
o pedido de partilha do saldo da conta vinculada ao FGTS, formulado no item "a.3" da exordial de id 136141604 e o pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para fornecimento do histórico detalhado do financiamento até o termo de quitação, constante do item "a.4" da inicial formulado pela parte
REQUERENTE
.

Não há preliminares do artigo 337 do CPC arguidas pela parte requerida. No mais, verifica-se que inexistem vícios e irregularidades a serem saneadas, não é o caso de julgamento antecipado do mérito (artigo 355 do CPC), julgamento antecipado parcial do mérito (artigo 356 do CPC) ou de extinção do processo na forma do artigo 354 do CPC. Desta feita, DOU POR SANEADO O PROCESSO.

Restam estabelecidas as questões de fato e de direito que devem provadas para fins de decisão de mérito:
a) se houve a convivência duradoura, pública e contínua, com a intenção de constituir família
;
b) período da união; c) a partilha dos bens descritos na inicial; e,

se eles foram adquiridos durante a constância da união, se são bens particulares de um dos cônjuges ou comum do casal; e, d) se é hipótese de fixação de alimentos.

Mantenho o ônus da prova na forma do artigo 373, inciso I do CPC, devendo o autor provar fato constitutivo de seu direito e o réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Intime-se as partes, na pessoa de seus patronos para, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, indicar as provas que pretende produzir na fase de instrução processual ou para requerer o julgamento antecipado do mérito (artigo 355, inciso I do CPC), sob pena de preclusão temporal e estabilização da decisão de saneamento (artigo 357, § 1º do CPC), com a ressalva de que eventuais pedidos genéricos por produção de provas ou designações de audiência sem especificar as provas serão indeferidos de plano.

Caso as partes requeiram a produção de prova testemunhal, deverão juntar o rol de testemunhas até o máximo de 10 (dez) dias contados da intimação da presente decisão.

Após, com ou sem resposta das partes, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Em suas razões recursais, a agravante defende que o recurso é cabível, mesmo diante da taxatividade do art. 1.015 do CPC, em razão do risco de dano irreparável ou de difícil reparação advindo da decisão saneadora, aduzindo que o reconhecimento da união estável é incontroverso, estando comprovado por escritura pública declaratória firmada em 03/07/2012 (ID 115016421) e não contestada pelo agravado.

Alega que a exigência de novas provas para reconhecimento da união estável configura excesso de formalismo, pois os elementos constantes nos autos já seriam suficientes à demonstração da convivência estável por cerca de 13 anos.

Defende ainda, que a jurisprudência do STJ assegura a comunicabilidade dos valores do FGTS adquiridos durante a constância da união, ainda que não utilizados diretamente na formação do patrimônio do casal.

Requer, ao final, o recebimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, ao mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada, especialmente no tocante ao reconhecimento da união estável e à partilha do saldo de FGTS.

Em decisão de ID 27114713, o pedido de tutela recursal foi indeferido.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 28293826.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, interposto pela parte legítima e com interesse em recorrer, inexistindo fato impeditivo ou extintivo quanto à recorribilidade. É tempestivo e com preparo recursal devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora diz respeito à insurgência contra decisão de saneamento proferida nos autos da ação de dissolução de união estável c/c partilha de bens e alimentos, na qual o juízo de origem

indeferiu o pedido de partilha do saldo da conta vinculada ao FGTS do agravado e negou a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para fornecimento do histórico do financiamento do imóvel supostamente comum, além de ter delimitado os pontos controvertidos para a fase instrutória.

A agravante, em suas razões, sustenta, em suma, que o reconhecimento da existência da união estável seria incontroverso, diante da escritura pública declaratória acostada à inicial e da ausência de impugnação específica pelo agravado, e que a partilha do saldo do FGTS seria cabível por ter sido o valor formado durante a constância da união e, portanto, presumivelmente integrado ao patrimônio comum.

Aponta que a negativa do pedido de expedição de ofício à CEF implicaria cerceamento de defesa, obstando a prova dos valores pagos no financiamento do imóvel que alega fazer parte do patrimônio a ser partilhado.

Entretanto, razão não assiste à agravante.

Quanto ao reconhecimento da união estável, verifica-se que a decisão agravada não negou a existência da relação, mas apenas delimitou as questões de fato e de direito controvertidas a serem provadas na instrução, inclusive o período da união, o que é plenamente legítimo no saneamento do feito. Ademais, ainda que conste escritura declaratória de união estável, tal documento possui natureza declaratória e não impede que se discuta, em juízo, a sua real configuração, duração ou efeitos patrimoniais, sobretudo quando ausente consenso entre as partes quanto a tais pontos.

No tocante à partilha do saldo da conta vinculada ao FGTS, correta a decisão do juízo a quo ao indeferir o pedido formulado, sob o fundamento de que tais valores somente podem ser objeto de meação quando comprovadamente adquiridos durante a constância da união e empregados na formação do patrimônio comum. Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, tal orientação não impõe a partilha automática, exigindo a comprovação de que tais valores efetivamente contribuíram para a formação de patrimônio comum – o que deverá ser objeto de dilação probatória. Portanto, ao indeferir o pedido de partilha nesta fase processual, o juízo apenas preservou a necessidade de instrução probatória, sem extinguir a pretensão em definitivo, o que poderá ser reapreciado à luz do conjunto probatório.

No que tange ao pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, o indeferimento igualmente se mostra acertado. A jurisprudência majoritária admite a expedição de ofício a instituições bancárias como medida excepcional, diante da comprovação de tentativa prévia infrutífera da parte em obter os documentos ou da resistência injustificada da instituição – o que não foi demonstrado no caso em apreço.

A decisão agravada, ao exigir que a parte utilize meios diretos, próprios e disponíveis para obtenção de documentos contratuais de que é signatária, observa os princípios da proporcionalidade e da eficiência processual, não configurando cerceamento de defesa, pois não impede a produção de prova, mas apenas condiciona sua via de obtenção.

Por fim, observa-se que a decisão agravada delimitou adequadamente os pontos controvertidos, observando os parâmetros do artigo 357 do CPC, sem qualquer mácula à legalidade ou prejuízo à parte agravante.

Ante o exposto, VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo-se a decisão saneadora por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Desembargador Relator

Belém, 29/10/2025